Tribunal: TJBA
Processo: 8071879-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071879-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARTHUR AUGUSTO DE BRITO MARTINS

Advogado(s)
:
ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO, LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

PEDIDO DE DESATIVAÇÃO DE CONTA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para
desativação d
a
conta do motorista de aplicativo
,
alegando que houve violação ao contraditório.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a tutela provisória de urgência a fim de desativar a conta do motorista de aplicativo.

III.
Razões de decidir

3.

Os termos do contrato formalizado entre as partes são claros quanto ao procedimento para rescisão imediata, sem notificação prévia, em caso de violação aos “T
ermos,
c
ondições e
c
ódigo da Comunidade Uber”.

4. No caso, não restou comprovada nos autos a ilegalidade da conduta do aplicativo, uma vez que agiu de acordo com os termos contratuais, inclusive garantindo contraditório postergado por meio de pedido administrativo de revisão. Soma-se a isso o fato de que o agravante não apresentou o suposto documento fraudulento para análise de sua veracidade por este juízo.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071879-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ARTHUR AUGUSTO DE BRITO MARTINS
e como agravada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27